Tribunal: CARF
Processo: 10872.720016/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720016/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.854 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
WHITEJETS TRANSPORTES AEREOS S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
CONTABILIZAÇÃO AUSÊNCIA.
A ausência de contabilização da movimentação financeira da empresa torna
necessário o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
MULTA
QUALIFICADA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIRO. PROVA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração, assim exteriorizando e evidenciando o dolo do
agente.
A interposição fraudulenta de terceiros é ato prévio tendente a ocultar o
elemento pessoal da obrigação tributária, dando ensejo à qualificação da multa
de ofício, desde que devidamente comprovada pela fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO FISCAL.
São passíveis de nulidade apenas os atos e termos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa e os atos constitutivos do crédito tributário que contenham
vício em algum dos seus elementos formadores.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720016/2015-11
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários apresentados, para (i) exonerar a qualificação da multa de
ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 75% e (ii) exonerar a responsabilidade tributária
imputada a Omni Táxi Aéreo S.A., Rui Faria Paulo de Almeida e Douglas Ferreira Machado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Gênero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
WHITEJETS TRANSPORTES AÉREOS S/A, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-56.888 (fls. 3585), pela
DRJ Poro Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 3616 e 3641) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com a finalidade de obter a reforma daquela decisão.
Também serão apreciados os recursos voluntários dos correspondentes responsáveis tributários:
OMNI TÁXI AÉREO (fls. 3691 e 3708), RUI FARIA PAULO DE ALMEIDA (fls. 3750 e
3776) e DOUGLAS FERREIRA MACHADO (fls. 3827 e 3865).
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, associados aos correspondentes juros de mora e multa de ofício qualificado (150%),
bem como para exigir multa administrativa pela não apresentação de Escrituração Contábil
Digital (ECD), no total de R$ 10.822.831,39, relativos a fatos geradores ocorridos no ano 2012,
conforme os autos de infração de fls. 2.
O lançamento de IRPJ é devido à omissão presumida de receitas diante da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada. O lançamento foi realizado sobre
o lucro arbitrado, em razão de a escrituração da empresa não ser hábil para apurar o lucro real.
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que
deram ensejo ao lançamento de IRPJ.
A multa de ofício foi qualificada (150%) em razão da interposição de pessoas que
figuravam na administração da empresa apenas formalmente.
Os administradores de fato da empresa autuada figuram como responsáveis
tributários do crédito tributário lançado, bem como a empresa que teria sucedido de fato a
atividade da empresa autuada.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 49.
Reproduzo o relatório da decisão recorrida, que bem descreve o cenário fático dos lançamentos
tributários (fls. 3586):
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de folhas 49 a 93, o contribuinte
apresentou a Declaração de Informações Econômico-fiscais da pessoa Jurídica,
relativamente ao ano-calendário de 2012, optando pela apuração do lucro real anual,
declarando uma receita líquida de RS 26.328.336.81 e um prejuízo fiscal de RS
19.498.211,34.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

O contribuinte não apresentou Escrituração Contábil Digital (ECD)
relativamente ao ano-calendário de 2012.
Segundo as DIMOFs apresentadas em 2012, o contribuinte teve a seguinte
movimentação financeira a crédito: (1) Banco Citibank - RS 20.151,56; (2) Banco
BANIF FUNCHAL Brasil - RS 10.167.927,50 e (3) Banco Santander - RS
27.704.053,70.
Foi intimado o Sr. Douglas Ferreira Machado, diretor-presidente Estatutário,
que compareceu à Receita Federal do Brasil em diversas datas, esclarecendo (1) que
WhiteJets operava com 2 (duas) aeronaves comerciais: um A320-200 (PT-WTA) e um
A310-300 (PT-WTB), as quais encontram-se atualmente em Portugal, operando para
outra empresa do grupo, a White Airways; (2) que a WhiteJets faz parte de um grupo
econômico, multinacional, sediado Portugal; (3) que em diversas ocasiões as
aeronaves da WhiteJets prestavam serviços a empresas que contratavam diretamente a
matriz em Portugal, como por exemplo durante a visita do Papa ao Brasil,
recentemente; (4) que tinha conhecimento de que haviam recursos provenientes de
Portugal, porém não sabia ao certo se eram montantes repassados pela matriz ou
diretamente de clientes: (5) que atualmente, assim como em 2012, a WhiteJets e a
OMNI Aviação, em Portugal, continuam fazendo parte do mesmo grupo econômico,
cujo responsável é o Sr. Rui Faria Paulo de Almeida, CPF 911.416.217-20, residente e
domiciliado em Portugal; (6) que o Sr. Rui de Almeida é o real gestor, administrador
de fato do grupo econômico na qual a WhiteJets e a OMNI Táxi Aéreo estão inseridas;
(7) a OMNI Táxi Aéreo S.A., com domicilio fiscal no Rio de Janeiro, CNPJ
03.670.763/0001-38, é a sucessora de fato da WhiteJets, além de pertencer ao mesmo
grupo econômico, mantém a mesma atividade econômica da WhiteJets: (8) a OMNI
Táxi Aéreo possui aeronaves, incluindo helicópteros, e presta serviços on-shore e off-
shore para a Petrobrás e para outras empresas do ramo de petróleo; (9) que a OMNI
Táxi Aéreo tem sido condenada pela Justiça do Trabalho a pagar solidariamente as
obrigações trabalhistas da WhiteJets; (10) que em 2010 fora contratado pela
fiscalizada, tendo seu contrato de trabalho sido transferido da sócia OMNI Táxi Aéreo
Ltda. para a WhiteJets; (11) que o atual domicilio fiscal da WhiteJets é na Rua
Aquidabã, 431 - Bloco 2, apto 208, Méier, CEP: 20720-294; (12) que os valores dos
alugueres deste imóvel são pagos pelo Sr. Rui de Almeida via a advogada do próprio
Sr. Rui, a Sra. Lucilene Toni.
Nenhum livro contábil-fiscal, documentação ou registros que espelhassem a real
movimentação financeira do fiscalizado foi fornecido à fiscalização, ou seja, não foi
fornecido nenhum documento que comprovasse a origem dos recursos creditados nas
contas bancarias mantidas e movimentadas pela empresa, após decorridos cerca de 10
(dez) meses do inicio da ação fiscal.
O contribuinte foi cientificado da possibilidade de arbitramento do lucro diante
da ausência da escrituração contábil da movimentação financeira, incluindo a
bancária, bem como da não comprovação da origem dos recursos.
Em atendimento às ultimações, o contribuinte informou que não seria capaz de
reconstituir a escrita contábil e fiscal da empresa, uma vez que vários computadores
teriam sido perdidos; não elaborou as Demonstrações Financeiras da WhiteJets e não
teria como fazê-las, uma vez que não possui escrita contábil e que, depois de acessar
os computadores restantes, verificou que os arquivos estavam corrompidos ou em
branco.
O Sr. Douglas Ferreira Machado informou que solicitou à Justiça do Trabalho a
sua destituição do cargo de Diretor-Presidente Estatutário sem, contudo, ter logrado
êxito, petição em anexo.
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Foram encaminhados ofícios ao Banco Citibank, Banco Santander e Banco
BANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil) S/A, que forneceram a
movimentação financeira do contribuinte no ano-calendário de 2012.
A fiscalização apurou a receita bruta mensal por meio das notas fiscais
eletrônicas de saída emitidas pelo contribuinte. As notas fiscais canceladas foram
desconsideradas. A diferença entre o total das notas fiscais eletrônicas emitidas, R$
23.922.537,55, e o declarado na DIPJ, RS 26.328.336,81, no montante de RS
2.405.799,26, foi considerada Receita da Atividade em janeiro de 2012, uma vez que o
contribuinte não logrou comprovar seu período de apuração, depois expressamente
intimado em 21 de janeiro de 2015.
A fiscalização efetuou o lançamento da multa isolada de RS 1.000.00 por mês-
calendário, no total de RS 21.000.00, conforme art. 57 da MP 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, com a redação dada pela Lei n° 12.766, de 2012, pois o contribuinte,
optante pelo lucro real, estava obrigado a apresentar a escrituração contábil digital até
o ultimo dia útil do mês de junho de 2013, sem que a tenha apresentado, nem mesmo
depois de várias ultimações.
Em razão disso, foi também arbitrado o lucro com base nos art. 530, I, e 532 do
RIR/99.
A receita bruta para fins do arbitramento foi obtida mediante a soma dos valores
da receita bruta declarada na DIPJ, com a diferença entre o valor declarado e a soma
das notas fiscais eletrônicas e com os valores dos depósitos bancários.
Durante a ação fiscal, a fiscalização constatou que a real identidade do
responsável pelo grupo econômico, Sr. Rui Faria Paulo de Almeida, CPF
911.416.217-20, está encoberta pela figura de terceiro, o Sr. Douglas Ferreira
Machado, CPF 44.009.968-15, de fornia a prejudicar os interesses da Fazenda Pública,
quando da realização do crédito tributário devido, caracterizando-se portanto numa
interposição fraudulenta, que visava simulai* a transferência de responsabilidade
tributária para o terceiro que não tem relação pessoal e direta com a obrigação
tributária e que não é o verdadeiro beneficiário econômico do grupo.
Afirma que o Sr. Rui Faria Paulo de Almeida, não obstante apresentar domicilio
fiscal no Rio de Janeiro, conforme indicado nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
diz aos seus pares ser não residente no País, mas em Portugal.
Ficou bastante claro que o Sr. Rui administra e detém a gerência não somente
da WhiteJets, mas do grupo econômico no qual a WhiteJets se insere, pois era membro
eleito do seu Conselho de Administração, conforme a última alteração contratual
apresentada a JUCERJ, e membro do Conselho de Administração da OMNI Táxi
Aéreo S.A., CNPJ 03.670.763/0001-38.
Além disso, as empresas OMNI Aviação SGPS S.A., CNPJ 11.437.499/0001-
15, e OMNI Helicópteros S.A., CNPJ 13.594.093/0001-71, sediadas em Portugal,
informaram até o ano de 2012 ter o mesmo endereço de domicilio fiscal e a
participação do Sr. Rui de Almeida como representante, membro do conselho de
administração ou presidente.
O Sr. Rui informou em sua Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de
2012 o recebimento de rendimentos pagos pela OMNI Táxi Aéreo, bem como ser
possuidor de ações da empresa no valor de R$ 12.800.000.00.
No ano calendário de 2013, última DIRPF entregue à RFB, não obstante indicar
ter percebido rendimentos tributáveis da OMNI Táxi Aéreo, esta já não faz pane da
sua declaração de bens e direitos.
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Nas diversas vezes que compareceu a Receita Federal do Brasil, após ser
intimado, o Sr. Douglas apresentou vasto material que comprova ser o Sr. Rui o real
diligente da empresa. Trata-se de e-mails transcritos em parte as folhas 72 a 85.
Acrescenta que o arquivo da ficha cadastral enviado pelo Banco Santander
mantém o Sr. Rui de Almeida como responsável pela conta corrente.
A autuante considerou que a WhiteJets e a OMNI Táxi Aéreo constituem um
grupo econômico interdependente, com clara vinculação gerencial e coincidência de
sócios e administradores. Inicialmente a WhiteJets era juridicamente ligada a OMNI
Táxi Aéreo, porém esvaziou seus direitos, ativos e obrigações jurídicas dos sócios,
sem. contudo, terem desfeito os laços da sociedade de fato. A OMNI Táxi Aéreo
continua claramente caracterizada como corresponsável e sucessora legítima da
WhiteJets.
Reforça esse entendimento, decisão da Justiça do Trabalho, proferida em face
de ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Aéreo
do Município do Rio de Janeiro contra a WhiteJets e a OMNI Táxi Aéreo S.A., que
entendeu tratar-se de grupo econômico e, por isso, responsáveis solidários pelas
parcelas deferidas na decisão.
Acrescenta, que a ficha cadastral enviada pelo Banco Santander apresenta como
relacionamento pessoas físicas e jurídicas ligadas ao dito grupo econômico, sendo, em
relação à OMNI Aviação o Sr. Jorge Geraldo da Cruz Souza e em relação à OMNI
Táxi Aéreo os Srs. Douglas Ferreira Machado, Roberto Márcio Coimbra e Rui Faria
Paulo de Almeida.
Relata que o Sr. Ricardo Aparecido Pessoa, CPF 294.361.588-90, representante
da OMNI Táxi Aéreo S.A., atendendo intimação, compareceu à Receita Federal do
Brasil para prestar esclarecimentos, tendo informado, via Termo Fiscal de
esclarecimentos datado de 21 de janeiro de 2015, resumidamente que:
1 - é analista tributário sênior da OMNI Táxi Aéreo;
2 - não sabe responder se a OMNI Táxi Aéreo pertence ao mesmo grupo
econômico da White Airways, mas que já ouviu falar neste nome;
3 - o Diretor-Geral da OMNI Táxi Aéreo é o Sr. Roberto Márcio

Coimbra;
4 - atualmente a WhiteJets não pertence ao mesmo Grupo Econômico da OMNI
Táxi Aéreo, mas que esta pertence ao Grupo Português controlado pela OHI - OMNI
Helicópteros International:
5 - até cerca de outubro de 2011, acredita ter sido a OHI integralmente do Sr.
Rui Paulo Faria de Almeida;
6 - o Sr. Rui Paulo Faria de Almeida participa do Conselho, tem voz ativa na
administração mas não sabe porém, qual o percentual societário que detém;
7- o Sr. Rui Faria Paulo de Almeida vem com regularidade ao Brasil,
mensalmente ou a cada 2 (dois) meses, de acordo com a necessidade. Os diretores
pedem a presença do Sr. Rui em caso de necessidade;
8 - no mês de janeiro de 2015. por exemplo, a diretoria da OMNI Táxi Aéreo se
deslocou para Portugal, uma vez que o Sr. Rui não poderia vir ao Brasil;
9 - o Sr. Mareio Coimbra é o procurador da controladora OHI no Brasil, além
de ser o representante legal da OMNI Táxi Aéreo;
10 - no Brasil, o Sr. Mareio atua como gestor da OMNI Táxi Aéreo, porém
quem fala em nome das controladoras é o Sr. Rui de Almeida.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Em razão desses fatos foi atribuída solidariedade passiva pelo crédito tributário
ao Sr. Rui Faria Paulo de Almeida, ao Sr. Douglas Ferreira Machado e à OMNI Táxi
Aéreo.
Foi aplicada a multa de ofício de 150%. prevista no art. 957, inc. II, do RIR/99,
tendo em vista o intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de
1966.
DAS IMPUGNAÇÕES
WHITEJETS TRANSPORTE AÉREOS S/A.
O autuado apresentou a impugnação de folhas 3395 a 3409, concordando com a
exigência do PIS e da COFINS, informando ter realizado o pagamento referente à
primeira parcela, de um total de sessenta, e ter apresentado os formulários necessários
para a formalização de sua adesão ao programa de parcelamento. Entretanto, rechaça a
imputação de fraude, razão pela qual solicitou o parcelamento considerando a multa
de ofício de 75%.
A parte incontroversa foi apartada dos autos, passando a ser controlada no
processo 15467.720314/2015-15, coliforme informação constante à folha 3583.
Alega que, sendo constituída sob a fornia de sociedade anônima, e terem os Srs.
Rui Faria Paulo de Almeida e Douglas Ferreira Machado atuados como membros do
Conselho de Administração e Diretor-Presidente Estatutário, a omissão de dispositivos
da Lei n° 6.404, de 1976, que possam fundamentar a sujeição passiva a eles
imputadas, revela-se gravosa à luz dos artigos do Código Tributário Nacional
elencados como suposto enquadramento legal dos autos às pessoas físicas, que exigem
para justificar a solidariedade a demonstração cabal do "interesse comum na situação
que constitua o fato gerador" (art. 124,1), o expresso dispositivo legal que assim o
determine (124, II) ou a evidência de "atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei. contrato social ou estatutos" (135,111). Ao contrário, valeu-se de
normas contidas no Código Civil inaplicáveis à impugnante e às pessoas físicas
indicadas como demais sujeitos passivos, porque referentes à sociedades constituídas
sobre outro regime.
Alega que a indicação contraditória dos artigos do Código Tributário Nacional
referem-se a modalidades de sujeição passiva totalmente distintas: contribuinte
solidário (art. 124) e responsável tributário (art. 135), imprecisão que é praticada
reiteradamente pela fiscalização ao qualificar os Srs Rui Faria Paulo de Almeida e
Douglas Ferreira Machado, ora como sujeito passivo solidário, ora como responsável
tributário solidário, responsável solidário de fato e, por vezes, contribuinte solidário.
Alega que também carecem os autos de fundamentação sobre quais atos dos
Srs. Rui Faria Paulo Almeida e Douglas Ferreira Machado comprovariam o evidente
intuito de iludir o fisco mediante a interposição fraudulenta de pessoas, a justificar a
aplicação da multa qualificada sobre o débito apurado. Pelo contrário, se tais funções
eram efetivamente exercidas e previstas nos estatutos da sociedade devidamente
registrados ria Junta Comercial, nada havia de oculto.
Alega que essas omissões constituem-se em vício insanável do lançamento, que
resulta em cerceamento de defesa dos Srs. Rui Faria Paulo Almeida e Douglas Ferreira
Machado e da própria impugnante. Não foram apresentadas pela fiscalização quais as
infrações praticadas pelas referidas pessoas físicas em suas atuações pautadas pela Lei
das sociedades anônimas, nem provas concretas de que efetivamente teria existido a
alegada interposição de pessoas para fraudar o fisco.
Alega que há uma contradição ao chamar pela ocorrência de fraude por
interposição de pessoa, que almejaria frustrar os interesses arrecadatórios da Fazenda
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Pública, e, ao mesmo tempo, incluir no polo passivo da exigência tal pessoa
alegadamente interposta, o Sr. Douglas Ferreira Machado, que de forma irrefutável
atuou corno diretor-Presidente da Impugnante ao longo do ano de 2012, inclusive
perante as autoridades aeronáuticas e órgãos federais competentes que disciplinam a
atividade respectiva.
Por esses fatos alega que os lançamentos são nulos.
Alega também a nulidade dos lançamentos, pois, de forma contraditória, a
própria fiscalização atesta e valida as informações fiscais e contábeis apresentadas à
Receita Federal por meio da DIPJ, ao considerar o valor de RS 26.328.336,81 para
fins de alocação da receita bruta e considerar que a impugnante não detém qualquer
escrituração contábil e fiscal. O simples fato de a fiscalização valer-se dessa
informação para a lavratura dos autos, por si só, já afasta a possibilidade de
arbitramento do lucro com base no art. 530, I, do RIR/99, cuja redação expressamente
delimita o âmbito de sua aplicação aos casos em que o contribuinte não mantiver
escrituração na fornia das leis comerciais e fiscais, o que difere em muito de manter
parcialmente ou de manter com incorreções.
No mérito, alega ser incontroverso que o Sr. Douglas Ferreira Machado não
apresentou a documentação solicitada durante o curto período de fiscalização, todavia
tal fato deve-se à tortuosa dificuldade financeira enfrentada ao longo dos anos que
seguiram 2012, culminando, inclusive, com o encerramento de suas atividades em
2014, no desligamento de contadores e no início do processo de sua venda.
Alega que, para legitimar as informações constantes na sua DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2012, bem como fornecer às autoridades julgadora os elementos
necessários à formação da convicção de que os seus apontamentos contábeis e fiscais
não podem ser simplesmente desconsiderados, realizou um esforço de recuperação,
levantamento e processamento de diversos registros e documentos fiscais, que
culminaram na inequívoca conclusão que efetivamente acumulou perdas ao longo de
2012, resultando prejuízo acima do apurado.
Exemplifica, por amostragem, as receitas, custos e despesas relativa aos meses
de fevereiro, junho e julho de 2012, considerando apenas as informações constantes do
seu Livro Razão para os quais foi localizada a documentação fiscal subjacente, que
acumulou nesses meses um prejuízo total de RS 2.494.254,06.
Apresenta o LALUR. que demonstra o acúmulo de prejuízos fiscais a
compensar ao longo de todos os meses de 2012, pelo que devem ser declarados
improcedentes os lançamentos.
Solicita a realização de diligência para que seja comprovada a existência de
escrituração contábil na forma das leis comerciais e fiscais e de prejuízo acumulado no
ano de 2012.
Alega que a multa pela falta de entrega da escrituração contábil digital deverá
ser reduzida, pois o inc. n, do art. 57, da MP n° 2.158-35, de 2001. foi alterado pela
Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013, reduzindo a referida multa para RS 500,00
por mês-calendário de atraso, conforme dispõe o art. 106. II, "c", do Código Tributário
Nacional.
Por fim, requer que sua impugnação seja julgada procedente.
DOUGLAS FERREIRA MACHADO - fls. 1088/1112
Alega preliminarmente nulidades e, no mérito, a improcedência dos
lançamentos, pelos mesmos fundamentos da impugnação apresentada pela WhiteJets.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Em relação à imputação de sujeição passiva, alega que a fiscalização respalda-
se em certas normas previstas no Código Tributário Nacional e no Código Civil para.
sem a apresentação de quaisquer provas da existência de interesse comum na situação
que constitua o fato gerador principal, ou atuação mediante abuso de poderes, infração
à lei ou ao estatuto, imputar-lhe a exigência objeto dos autos.
Alega que WhiteJets procedeu sua inscrição no CNPJ em 18/03/2010 e em
05/07/2010 e em 12/07/2010 a ANAC emitiu o certificado de homologação de
empresa de transporte aéreo, autorizando a desempenhar a atividade de transporte
aéreo público de passageiros, carga e mala postal. Aproximadamente um ano depois
do efetivo início das operações, em 11/04/2011, foi deliberada a sua eleição como
membro efetivo do Conselho de Administração. Nesta mesma data também foram
eleitos os Srs. Rui Faria Paulo de Almeida e Roberto Márcio Coimbra para o mesmo
cargo. Em 28/04/2012 foi nomeado pelo Conselho de Administração para o cargo de
Diretor-Presidente Estatutário, passando a exercer efetivamente a gestão cotidiana das
atividades da WhiteJets. Refere que, dentre as suas qualificações técnicas e
profissionais que o alçaram ao cargo de Diretor-Presidente destaca sua atuação como
Gerente-Geral de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da ANAC,
cujo desempenho na análise do trágico acidente envolvendo o vôo Air France n° 447,
em 2009, foi reconhecida até pela imprensa internacional, além de sua capacitação
profissional adquirida ao longo de anos de atuação como Coronel-Aviador da Força
Aérea Brasileira e corno administrador de empresas com MBA no exterior.
Alega que, por esses fatos, é absurda qualquer interpretação da realidade no
sentido de que seria um mero "laranja", interposto fraudulentamente.
Alega que a partir de meados de 2012 a WhiteJets começou a enfrentar
dificuldades financeiras, culminando com o encerramento de suas operações
formalizado junto à ANAC em 2014. Esse estado de coisas gerou certos atritos no
relacionamento com o Sr. Rui Faria Paulo de Almeida e com a própria WhiteJets,
como atesta a reclamação trabalhista ajuizada e constatada pela própria fiscalização.
Alega que a fiscalização citou o art. 124, 11. e o art. 135, III, do Código
Tributário Nacional como base legal da responsabilização tributária, sendo que é
cediço na doutrina e na jurisprudência que a solidariedade disciplinada no art. 124, II,
é denominada de direito, dado que decorre de expressa previsão em lei, como é o caso
da lei que obriga o tabelião pelo imposto de transmissão imobiliária entre vivos.
Alega que no afã de informar a necessária designação legal demandada pelo art.
124. II. do Código Tributário Nacional, foram citados pela fiscalização diversos
dispositivos legais, cuja imprecisão e falta de ordem, como já demonstrado, importam
em completa nulidade.
Alega que, para a sua responsabilização tributária, não pode ser aplicada
subsidiariamente as do Código Civil, dado que é a Lei das S/A que disciplina o
assunto no âmbito do regime jurídico aplicável à WhiteJets. Ilustra citando o art. 1o
que dispõe que a responsabilização dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de
emissão das ações subscritas ou adquiridas e o art. 158 que dispõe que o administrador
não é pessoalmente responsável elas obrigações que contrair em nome da sociedade e
em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que
causar, quando proceder; I — dentro de suas atribuições ou poderes, culpa ou dolo; II
- com violação da lei ou do estatuto.
Alega que a responsabilização se Torna mais absurda quando se verifica que o
art. 990 do CC está inserido no subtítulo Da Sociedade Não Personalizada, no capítulo
Da Sociedade em Comum, e que o art. 1080 aplica-se às sociedades limitadas, caso de
aprovação de deliberações infringentes do contrato ou da lei.
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Alega que a inaplicabilidade das disposições do CC adotadas pela fiscalização é
corroborada pelo próprio Código, que dispõe no art. 1.089 que a sociedade anônima
rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições desse
Código.
Alega que a Whitejets está regularmente constituída sob o regime jurídico de
sociedade anônima, inscrita no CNPJ e com seus atos societário arquivados na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, restando óbvio que a interrupção das
atividades não implica, necessariamente, na desconstituição ou dissolução irregular da
pessoa jurídica.
Em relação aos e-mails reproduzidos pela fiscalização no Teimo de Verificação
Fiscal, alega que é facilmente perceptível que diversos deles foram enviados com o
objetivo de submeter ao crivo de um membro do Conselho de Administração matérias
cuja apreciação efetivamente competia a este órgão, como. por exemplo, a destituição
de diretores e a possibilidade de alienação do controle da WhiteJets.
Em relação ao art. 135, III, do Código Tributário Nacional, repete as mesmas
razões acima, no sentido de que não foram apresentadas quaisquer provas de atuação
com abuso de poder ou em desconformidade com a lei ou estatuto social, pois a
fiscalização, além de não apresentai' nenhuma prova favorável à sua pretensão, ainda
cita diversos e-mails que advogam favoravelmente à seu favor, na medida em que
demonstram a sua diligência em submeter ao Conselho de Administração assuntos que
são de competência desse órgão.
Alega que é importante distinguir o eventual não recolhimento de tributos por
determinado contribuinte com ações incorridas por seus diretores mediante abuso de
poder, infração à lei e ao estatuto. Uma coisa não implica em outra, conforme se extrai
da Súmula n° 430 do STJ O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Alega que, se não bastasse as incoerências na citação dos e-mails, outra
estapafúrdia incoerência é chamar de fraude, por interposição de pessoa, que almejaria
frustrar os interesses arrecadatórios da Fazenda Pública e, ao mesmo tempo, incluí-lo
no polo passivo dos autos. Tal ocorrência fica evidente nos itens 37, 48 e 49 do Teimo
de Verificação Fiscal onde, primeiro é classificado interposto fraudulentamente sem
relação direta com a obrigação tributária, pelo que ensejaria a aplicação da multa de
150%, mas nos itens 48 e 49 a fiscalização o classifica como contribuinte solidário em
razão de ter sido exercido sua fruição de Diretor-Presidente Estatutário, mediante
abuso de poder, infração à lei ou estatuto.
Por fim. requer que seja declarada a sua ilegitimidade passiva, com o
consequente cancelamento do arrolamento de seus bens.
Fundamento suas alegações com os documentos de folhas 1113 a 1187.
RUI FARIA PAULO DE ALMEIDA - fls. 1191 a 1210.
Suas alegações seguem a mesma linha da impugnação do Sr. Douglas Ferreira
Machado, alegando nulidade dos lançamentos e sua ilegitimidade passiva,
diferenciando-se nos aspectos a seguir.
Alega que há anos viaja entre Portugal e Brasil para o cumprimento de seus
compromissos profissionais, entre eles a atuação no Conselho de Administração da
Whitejets, mas esporadicamente, a cada um ou dois meses, e aqui permanece por
poucos dias, como comprova seu passaporte, anexo. Justamente por isso não atua, e
nem poderia atuar, em qualquer função de gestão executiva na Whitejets, cujo
exercício desde 2012 competia ao Sr. Douglas Ferreira Machado.
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Alega que sua atuação sempre foi restrita à condição de membro do Conselho
de Administração regularmente eleito, não tendo qualquer papel de direção e
condução cotidiana dos negócios da empresa. Que o Sr. Douglas foi alçado ao status
de Diretor-Presidente em face de sua qualificação profissional, sendo absurda
qualquer interpretação da realidade no sentido de ele seria um mero laranja, interposto
fraudulentamente.
Alega que a norma do art. 135, III, do Código Tributário Nacional é restrita a
quem exerce função diretiva, o que obviamente não é o seu caso, que é apenas
membro do Conselho de Administração da Whitejets e jamais poderia exercer nela
qualquer função de efetiva gestão estando no Brasil apenas por poucos dias a cada um
ou dois meses, conforme jurisprudência do STJ.
Alega ser inaplicável o art. 124,1, do Código Tributário Nacional, indicado nos
autos como base legal paia respaldar a sua responsabilização, pois, embora não haja
definição legal acerca do que constitua interesse comum, tal conceito já foi
sedimentado pela jurisprudência e pela doutrina como a situação em que duas ou mais
pessoas agem em direta contribuição paia a ocorrência do fato gerador, ocupando
comissivamente o mesmo pólo passivo da relação jurídico-tributária, não bastando,
para tanto, o mero interesse econômico, tal como deixa inferir a fiscalização no caso.
No seu caso não existiria qualquer interesse jurídico comum com a Whitejets. Refere à
decisões do STJ e do CARF.
Por fim. requer que sua impugnação seja julgada procedente.
Instruiu sua impugnação com os documentos de folhas 1211 a 3394
OMNI TÁXI AÉREO - fls. 3486 a 3497
Alega que a fiscalização respalda-se no art. 124, I, do Código Tributário
Nacional e em uma decisão da justiça do trabalho para, sem a apresentação de
qualquer prova, afirmar que a OMNI faz parte do mesmo grupo econômico da
Whitejets para fins de sujeição passiva solidária.
Alega que não há na legislação tributária qualquer definição do que seja grupo
econômico, sendo que a Lei n° 6.404, de 1976, apenas conceitua grupo de sociedades
no art. 265. Segundo esse dispositivo, o grupo de sociedade deve ser constituído
mediante convenção celebrada entre a sociedade controladora e suas controladas,
visando a combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns.
Nesse sentido, nunca celebrou com a WhiteJets nenhuma convenção com esse
objetivo. O que existiu, até novembro de 2011, foi uma relação de participação
societária pelo qual. juntamente com a OMNI Aviação SGPS. localizada em Portugal,
eram acionistas da WhiteJets. Como reconhece a própria fiscalização, a participação
societária foi transferida para a RFPA Participações Ltda. em 04/11/2011.
Alega que, além de serem desvinculadas societariamente, sequer desempenham
o mesmo tipo de atividade econômica, o que se evidencia pela frota de aeronaves,
operações diversas, demanda de pilotos, tripulação e pessoal operacional e
administrativo próprios e exclusivos.
Alega ser irrelevante o fato de o Sr. Rui faria Paulo de Almeida integrar o
Conselho de Administração da OMNI Táxi Aéreo e da WhiteJets. Dar importância a
esse fato corresponderia ao absurdo de afirmar-se que a Vale S/A e a Petrobrás S/A
integram o mesmo grupo econômico e deveriam ser solidárias quanto aos débitos
fiscais recíprocos, pois o presidente do BNDES. Luciano Galvão Coutinho, é membro
do Conselho de Administração de ambas, inclusive tendo sido nomeado recentemente
como Presidente do Conselho de Administração da Petrobrás.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Alega que diversos conceitos adotados no âmbito do direito laboral devem
restringir-se à aplicação na esfera trabalhista, não se admitindo qualquer efeito ou
aplicação subsidiada em outros ramos do direito. Cita doutrina de Mauricio Godinho
Delgado.
Alega ser inaplicável o art. 124,1, do Código Tributário Nacional, indicado nos
autos como base legal paia respaldar a sua responsabilização, pois, embora não haja
definição legal acerca do que constitua interesse comum, tal conceito já foi
sedimentado pela jurisprudência e pela doutrina como a situação em que duas ou mais
pessoas agem em direta contribuição para a ocorrência do fato gerador, ocupando
comissivamente o mesmo pólo passivo da relação jurídico-tributária, não bastando,
para tanto, o mero interesse econômico, tal como deixa inferir a fiscalização no caso.
No seu caso não existiria qualquer interesse jurídico comum com a Whitejets. Refere à
decisões do STJ e do CARF.
Por fim, requer que sua impugnação seja acolhida.
Instruiu sua impugnação com os documentos de folhas 3499 a 3566.
As impugnações foram julgadas parcialmente procedentes, por meio do acórdão
ora recorrido (fls. 3585), para reduzir a multa regulamentar por falta de entrega da escrituração
contábil digital para o valor de R$ 10.500.00, mas mantendo os demais lançamentos e as
imputações de responsabilidade. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não é nulo o lançamento que obedeceu ao art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, e o art.
142 do Código Tributário Nacional, e cujo teimo de verificação descreve de fornia clara
os fatos e as acusações imputadas ao sujeito passivo de fornia a permitir-lhe o pleno
exercício de seu direito de defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
É causa de arbitramento do lucro a falta de apresentação ao fisco da escrituração
contábil/fiscal digital pela pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelo crédito tributário da pessoa jurídica os diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica mandatários (de fato e de direito) que praticaram os
atos e negócios jurídicos com excesso de poderes, infração de lei. contrato social ou
estatutos.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
Empresas do mesmo grupo econômico, com personalidades jurídicas distintas,
respondem solidariamente pelo crédito tributário quando houver interesse comum na
situação que constitui o fato gerador.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não serve para produzir provas que caberiam ao próprio contribuinte
produzir, notadamente quando na própria peça impugnatória foi admitida a sua
inexistência.
MULTA POR ATRASO FALTA DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL.
A multa por falta de entrega da escrituração digital deve ser reduzida para RS 500.00
por mês calendário de atraso por força da aplicação retroativa da Lei n° 12.873, de
2013, que alterou a redação do inc. II do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
E cabível o agravamento da multa de ofício quando presentes os elementos abrangidos
pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados às operações que deram
causa ao lançamento tributário.
O contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram, em seguida, recursos
voluntários, os quais foram assim sintetizados no relatório da Resolução no 1201-000.527 (fls.
3949):
6. Cientificada da decisão (Termo de ciência por abertura de mensagem em
20/06/2016, fl. 3614) a Recorrente Whitejets Transportes Aéreos S.A. interpôs
Recurso Voluntário (fls. 3616/3640) em 20/07/2016 para reiterar as razoes expostas
em sua Impugnação (fls. 3395/3409) já relatadas no item 3 e complementar com os
seguintes pontos:
6.1. A decisão recorrida corrobora com a nulidade do lançamento ao reconhecer
falhas na capitulação legal apontadas na Impugnação e por inovar na fundamentação
legal alegada para a manutenção da exigência em relação à multa agravada.
6.2. A nulidade do lançamento em razão da fiscalização ter utilizado
equivocadamente o método do arbitramento do lucro não foi enfrentada pela DRJ e
deve ser considerada matéria incontroversa. A decisão de piso aponta fundamentação
para a aplicação do arbitramento diferente da fundamentação do auto de infração,
situação esta que corrobora a nulidade do lançamento.
6.3. A decisão de piso está equivocada ao não reconhecer a existência e
validade da escrituração contábil da Recorrente, ainda que de fornia parcial, e tenta
legitimar o arbitramento sob a justificativa de a escrituração contábil ser imprestável.
6.4. Sobre a multa, a DRJ inova ao trazer afirmações diversas daquelas
utilizadas pela fiscalização no auto de infração e termo para fundamentar a
manutenção da multa o que acarreta numa modificação inadmissível do lançamento.
6.5. Requer, portanto, (i) o cancelamento da exigência, quer seja por sua
nulidade ou improcedência; (ii) que seja deferida a realização de diligência na qual
será comprovada a existência de escrituração contábil da contribuinte; e (iii) que seja
afastada a multa de 150%.
7. O responsável solidário Omni Taxi Aéreo S.A. interpôs Recurso Voluntário
(fls. 3691/3707) em 20/06/2016 para reiterar as razões expostas em sua Impugnação
(fls. 3486/3497) já relatadas no item 3 e complementar com os seguintes pontos:
7.1. A decisão recorrida deve ser reformada por não fundamentar a manutenção
da Recorrente em nenhum dispositivo legal, doutrina ou precedente administrativo ou
judicial e deixar de enfrentar diversas alegações trazidas em impugnação.
7.2. As constatações trazidas pela decisão de piso não são suficientes para
incluir a Recorrente no suposto grupo econômico ou para imputar sua
responsabilidade solidária.
7.3. Requer, portanto, (i) que seja declarada sua ilegitimidade passiva que seja
por sua ilegitimidade ou vícios legais: e (ii) que seja cancelado o arrolamento de bens
realizados no bojo do Processo de Arrolamento de bens n° 12448.720.459/2015-47.
8. O responsável solidário Rui Fraga Paulo de Almeida interpôs Recurso
Voluntário (fls. 3750/3775) em 20/06/2016 para reiterar as razoes expostas em sua
Impugnação (fls. 1191/1210) já relatadas no item 3 e complementar com os seguintes
pontos:
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

8.1. A decisão recorrida corrobora a nulidade do lançamento ao reconhecer as
falhas apontadas em impugnação sem realizar o devido saneamento. Ao contrário do
que foi afumado pela DRJ, as falhas no lançamento consistem em vícios insanáveis.
8.2. A decisão recorrida deve ser reformada por não fundamentar a manutenção
do Recorrente em nenhum dispositivo legal, doutrina ou precedente administrativo ou
judicial e deixar de enfrentar diversas alegações trazidas em impugnação. Além de se
basear em fatos irrelevantes para fundamentar a atribuição de responsabilidade do
Recorrente.
8.3. Requer, portanto, o cancelamento do lançamento em razão da nulidade e.
subsidiariamente, que seja declarada sua ilegitimidade passiva com a consequente
exclusão do polo passivo do presente processo.
9. O responsável solidário Douglas Ferreira Machado interpôs Recurso
Voluntário (3827/3864) em 20/06/2016 para reiterar as razões expostas em sua
Impugnação (fls. 1088/1112) já relatadas no item 3 e complementar com os seguintes
pontos:
9.1. O fundamento da nulidade devido à utilização equivocada do arbitramento
do lucro não foi enfrentado pela DRJ e restou incontroverso. No mais. a decisão de
piso utiliza fundamento diverso daquele apontado no lançamento, situação esta que
corrobora para a nulidade do lançamento.
9.2. A decisão recorrida é contraditória ao confirmar que houve fraude por
interposição de pessoa para frustrar os interesses arrecadatórios do Fisco e ao mesmo
tempo incluir o Recorrente no polo passivo dos autos.
9.3. Requer, portanto, (i) que seja declarada sua ilegitimidade passiva; (ii) o
cancelamento do arrolamento de bens realizado no bojo do Processo de Arrolamento
de Bens n°12448.720.794/2015-46, (iii) o cancelamento da exigência, quer seja por
sua nulidade ou improcedência; (iv) que seja deferida a realização de diligência na
qual será comprovada a existência de escrituração contábil da contribuinte; e (v) que
seja afastada a multa de 150%.
Esta Turma de Julgamento reuniu-se para apreciar o feito em 27/07/2018, quando
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a Administração Tributária adotasse as
providências a seguir transcritas, nos termos da Resolução no 1201-000.527 (fls. 3953):
21. Em face do exposto, proponho a remessa dos presentes autos à unidade
preparadora com o objetivo de intimar os Recorrentes para fins de relacionar/cotejar
quais depósitos correspondem a receita declarada.
22. Em outros termos, deve apresentar a conciliação entre as colimadas receita
bruta declarada com a entrada de numerários nas contas bancárias (extratos bancários,
lançamentos individualizados/omissão de receitas, item 13), a partir da documentação
fiscal e contábil juntada.
23. Vale lembrar que, diante da presunção do artigo 42. da Lei n° 9.430/96, o
ônus da prova pertence ao contribuinte, a quem cabe dar rastreabilidade e bem
conciliar os valores para fins demonstrar eventual excesso no arbitramento do lucro.
24. Após, a douta delegacia de origem deve verificar se os documentos
apresentados são aptos a comprovar a origem dos créditos bancários considerados
como receita tributável por presunção e que deram origem aos lançamentos, emitindo-
se relatório circunstanciado.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

25. É inequívoco que, em caso de dúvidas quanto à exatidão das informações
prestadas, a autoridade fiscal deve intimar a contribuinte a prestar esclarecimentos
complementares.
26. Após a conclusão da diligência, a autoridade preparadora deverá elaborar
Relatório Conclusivo, com posterior ciência às Recorrentes, para que, se assim
desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retomem os autos ao
E. CARF para julgamento.
A diligência requerida foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório de
Diligência de fls. 4170, em que foram registrados todos os atos e análises realizadas.
Os recorrentes foram cientificados desse Relatório, mas não apresentaram
qualquer manifestação.
Os argumentos dos recorrentes serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Na primeira vez que esta Turma de Julgamento se reuniu para apreciar o feito, foi
determinada uma diligência para que os interessados pudessem trazer elementos esclarecedores
da real situação fática e jurídica do contribuinte. Apesar dos esforços da fiscalização, o
contribuinte não logrou trazer elementos concretos, o que levou à seguinte conclusão da
autoridade diligenciante (fls. 4176):
20. Concluindo, decorridos 14 meses do início da diligência fiscal e
transcorridos mais de 4 (quatro) anos do início da ação fiscal que originou o
lançamento do crédito tributário, razão deste processo, não logrou a WhiteJets
compilar dados suficientes - por meio de documentos hábeis e idôneos-, os quais
incluem demonstrações financeiras e extratos bancários conciliados com a escrituração
contábil, e que objetivassem demonstrar e ratificarem os valores informados na DIPJ
do ano-calendário de 2012.
21. Diante da impotência desta fiscalização em confirmar o solicitado pela 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Resolução número 1201-000.527, tis. 3935 a 3953) c. tendo em vista não haver - de
posse da empresa dos documentos hábeis e idôneos para tal, esta fiscalização propõe o
retorno do presente processo ao CARF para prosseguimento.
22. Concluída a diligência, encaminho cópia deste relatório conclusivo à
WhileJets Transportes Aéreos S.A., para ciência, informando-lhes que, se assim
desejarem, manifestem-se, expressamente, no prazo de 30(trinta) dias acerca das
conclusões aqui expendidas.
Saliente-se que os interessados não apresentaram qualquer manifestação sobre
esse Relatório.
Com isso, passo a apreciação dos recursos voluntários.
Este voto será segmentado por recorrente, considerando a pluralidade das peças
recursais.
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

1
Whitejets Transportes Aéreos S/A (fls. 3616 e 3641)
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
20/06/2016 (fls. 3614) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 20/07/2016 (fls. 3615).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
Inicialmente, o recorrente informa que parcelou o pagamento da exigência do PIS
e da COFINS, incluindo juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%. Com isso, o
contribuinte deixa de recorrer contra essas exigências, remanescendo apenas a questão relativa à
qualificação da multa de ofício. Contudo, essa informação em nada influenciará a análise das
exigências de IRPJ e CSLL.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1.1
VÍCIOS NO LANÇAMENTO - NULIDADE
O recorrente afirma que os lançamentos tributários seriam nulos em razão de a
fiscalização ter imputado responsabilidade aos seus administradores sem um fundamento legal
na Lei das Sociedades Anônimas, conforme o seguinte excerto (fls. 3623):
4.1. Visto ser a RECORRENTE constituída sob a forma de Sociedade Anônima
e terem os Srs. Rui Faria Paulo de Almeida e Douglas Ferreira Machado atuados como
membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente Estatutário,
respectivamente, no período-base fiscalizado, é flagrante a omissão dos AUTOS
quanto a quaisquer dispositivos da LSA que possam fundamentar a sujeição passiva
neles alegada.
4.2 Tal omissão revela-se ainda mais gravosa à luz dos artigos do CTN
elencados como suposto enquadramento legal dos AUTOS às pessoas físicas, que
exigem, para justificar a solidariedade da RECORRENTE, a demonstração cabal do
"interesse comum na situação que constitua o fato gerador" (art. 124, I), o expresso
dispositivo legal que assim o determine (124, II) ou a evidência de "atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (135,111).
4.3. Diversamente, pretende a fiscalização valer-se de normas contidas no CCB
inaplicáveis à RECORRENTE e às pessoas físicas nele indicadas como "Demais
Sujeitos Passivos", porque referentes a sociedades constituídas sob regime jurídico
distinto.
Em síntese, o recorrente afirma que é inaplicável o fundamento legal utilizado
pela fiscalização para realizar as exigências contra o contribuinte e imputar responsabilidade aos
seus administradores.
Verifico que as fundamentações legais utilizadas para as exigências em tela,
conforme consta dos autos de infração (fls. 2), são as leis tributárias correspondentes aos tributos
lançados, as quais são aplicáveis a todos os contribuintes, independentemente de serem
constituídos como sociedade anônima, sociedade limitada, empresa individual ou outra forma
legal. Assim, a apontada nulidade não subsiste.
Da mesma forma, verifico que as imputações de responsabilidade foram
realizadas com fundamento em dispositivos do Código Tributário Nacional, igualmente
aplicáveis a todos os contribuintes, não merecendo prosperar a apontada nulidade.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Com isso, entendo que não há o alegado vício de fundamentação nos presentes
autos de infração.
1.2
ARBITRAMENTO DO LUCRO - NULIDADE
O arbitramento do lucro para fins de exigência do IRPJ e da CSLL se deu
conforme o seguinte fundamento (fls. 53):
12. O contribuinte fora cientificado, em 02 de dezembro de 2014, Termo Fiscal
datado de 01 de dezembro de 2015 e em 21 de janeiro de 2015 quanto a possibilidade
de arbitramento do lucro, diante da ausência da escrituração contábil da movimentação
financeira, incluindo a bancaria, bem como em face da omissão ou recusa na
comprovação da origem dos recursos, ou seja, dos depósitos em contas-corrente
mantidas pelo fiscalizado.
13. O Contribuinte fora expressamente alertado de que a falta de comprovação
da origem dos recursos em conta corrente mantida pelo fiscalizado, alinhada a
omissão na entrega da ECD (Escrituração Contábil Digital) implicaria em
considerarmos os montantes dos depósitos, créditos indicados nos extratos bancários,
como receitas omitidas para, acrescidos à receita da atividade, servirem de base para o
Lucro Arbitrado.
14. Respostas da WhiteJets, datadas de 02 de dezembro de 2014, 07 de
dezembro de 2014, 22 de dezembro de 2014, 21 de janeiro de 2015 reiteram,
resumidamente, o seguinte:
● Que não seria capaz de reconstituir a escrita contábil e fiscal da empresa, uma
vez que vários computadores teriam sido perdidos.
● Que pelo mesmo motivo não seria possível reconstituir a escrita da
movimentação financeira, inclusive a bancaria.
● Que o contribuinte não elaborou as Demonstrações Financeiras da WhiteJets
e não teria como as fazer, uma vez que não possui escrita contábil.
● Que depois de acessar os computadores restantes verificou que os arquivos
estavam corrompidos ou em branco.
● Que solicitou a Justiça do Trabalho a sua destituição do cargo de Diretor-
Presidente Estatutário sem, contudo, ter logrado êxito, petição em anexo.
[...]
16. Termos Fiscais, datados de 01 de dezembro de 2014, ciência em 02 de
dezembro de 2015 e 21 de janeiro de 2015, cientificaram o contribuinte quanto a
possibilidade de arbitramento do lucro diante da ausência da escrituração contábil nos
termos da legislação comercial e fiscal, conforme artigos 529, 530 c/c 258; 260 do
RIR/99.
17. Os mesmos Termos Fiscais cientificaram o contribuinte de que a omissão ou
recusa da fiscalizada em comprovar a origem dos recursos - depósitos em contas
correntes mantidas pelo fiscalizado ou a escrituração da movimentação financeira,
implicaria em considerar os montantes dos depósitos/créditos como receitas omitidas
para, acrescidos à receita da atividade, servirem de base para o Lucro Arbitrado.
18. Assim, transcorridos aproximadamente 5 (cinco) meses do início da ação
fiscal, não houve qualquer manifestação do contribuinte no sentido de apresentar a
escrituração contábil que identificasse a movimentação financeira do fiscalizado,
incluindo a bancária.
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

O recorrente combate o arbitramento do lucro, inquinando o procedimento de
nulidade, afirmando que a fiscalização caiu em contradição ao afirmar a inexistência da
contabilidade enquanto utiliza os dados contidos em declaração do contribuinte para lavrar os
autos e infração, conforme o seguinte excerto (fls, 3628):
5.6. À luz do disposto no inciso I, acima transcrito, tributar-se-á com base no
lucro arbitrado quando inexistir escrituração contábil e fiscal.
5.7. Ocorre que, de forma contraditória, a própria fiscalização atesta e valida
informações fiscais e contábeis apresentadas pela RECORRENTE à Receita Federal
do Brasil ("RFB"). Tal fato fica claro no item 20 do TERMO, abaixo transcrito:
"(...) 20. Uma vez estando o contribuinte omisso na entrega da ECD, esta fiscalização
apurou a receita bruta mensal por meio das notas fiscais eletrônicas de saída, emitidas
pelo fiscalizado, excluindo-se as canceladas. A diferença entre o total das notas fiscais
eletrônicas emitidas R$ 23.922.537,55 e o declarado na DIPJ R$ 26.328.336,81, ou seja,
o montante de R$ 2.405.799,26 será considerado Receita da Atividade em janeiro de
2012, uma vez não tendo o contribuinte logrado comprovar seu período de apuração,
após expressamente intimado em 21 de janeiro de 2015."
5.8. Ora, é no mínimo incoerente a fiscalização alegar que a RECORRENTE
não detém qualquer escrituração contábil e fiscal, e, ao mesmo tempo, considerar o
valor de R$ 26.328.336,81 informado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais ("DIPJ") de 2012 para fins de alocação de receita bruta. Mais absurdo ainda
elencar no TERMO diversos valores supostamente correspondentes a crédito em suas
contas bancárias cuja totalização não corresponde a nenhum dos saldos em questão,
seja o declarado na DIPJ, seja o obtido a partir de notas fiscais.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. A fiscalização arbitrou o lucro em
razão de ser impossível a apuração do lucro real, uma vez que essa apuração se dá a partir dos
registros contábeis. O recorrente não contesta essa impossibilidade, apenas tenta justificar a
ausência da contabilidade. Por outro lado, o valor da receita bruta colhida na DIPJ do
contribuinte é um dado que pode ser encontrado de várias formas, não necessariamente na
contabilidade. Por exemplo, a receita bruta pode ser encontrada a partir das notas fiscais
emitidas, a partir do Livro de Saída de Mercadorias etc.
Assim, o fato de a fiscalização adotar a receita bruta declarada pelo contribuinte
em DIPJ não é procedimento contraditório com o arbitramento do lucro.
Ainda nessa quadra, o recorrente afirma que a decisão recorrida também seria
nula, em razão de ter inovado na fundamentação do arbitramento do lucro, conforme o seguinte
excerto (fls. 3629):
5.13. Mais além, a DECISÃO RECORRIDA afirma expressamente que a
situação de fato objeto dos AUTOS seria a de escrituração contendo vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real, disciplinada no art.
530, II, "b" do RIR/99, portanto negando a fundamentação adotada nos AUTOS para o
arbitramento, que foi a do art. 530, I (ausência de escrituração). Tal negativa da
fundamentação legal dos AUTOS pela DECISÃO RECORRIDA corrobora a nulidade
do lançamento.
A fundamentação legal do arbitramento do lucro encontra-se no corpo do auto de
infração, a seguir transcrita (fls. 5):
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012 e 12/2012
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, sujeito a
tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais. Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Artigos 529, 530 combinados ao 258 e 260 do Decreto 3.000/99.
Portanto, equivoca-se o recorrente quando entendeu que a fundamentação legal
adotada exigiria a ausência da contabilidade, quando, na verdade, deve-se a sua inadequação em
relação às leis comerciais e fiscais, a saber, a falta da escrituração da movimentação financeira.
Assim, também não cabe a crítica contra a decisão recorrida.
Com isso, entendo que o arbitramento do lucro laborado pela fiscalização deve ser
corroborado.
1.3
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA - MÉRITO
O recorrente afirma que não possuiu lucro tributável no período quando, na
verdade, teria acumulado prejuízo fiscal, conforme o seguinte excerto (fls. 3632):
6.6. À luz das informações acima, verifica-se que a RECORRENTE, se
consideradas apenas as informações constantes do seu Livro Razão para as quais foi
localizada a documentação fiscal subjacente, acumulou prejuízo nos meses de
fevereiro, junho e julho no valor total de R$ 2.494.254,06 (resultado da soma de R$
1.515.112,94, R$ 678.884,75 e R$ 300.256,37).
6.7. Adicionalmente, a RECORRENTE acostou à IMPUGNAÇÃO o seu Livro
de Apuração do Lucro Real ("LALUR"), que demonstra o acúmulo de prejuízo fiscal a
compensar ao longo de todos os meses de 2012. cujos valores nele indicados podem
ser compreendidos mediante análise conjunta com aba "Resumo", coluna T,
denominada "Resultado Acumulado Sem Ajuste de 2011", da planilha intitulada
"Whitejets-Livro Razão".
6.8. Verifica-se, portanto, novamente não haver fundamento legal que ampare o
arbitramento de lucro realizado pela fiscalização, a teor do que dispõe o art 530, I, do
RIR/99, dado que a RECORRENTE manteve e mantém inequivocamente escrituração
contábil "na forma das leis comerciais e fiscais", a respaldar o acúmulo de prejuízos
fiscais ao longo do período autuado.
Entendo que o prejuízo parcial apurado em alguns meses do ano não é suficiente
para demonstrar o valor da base tributável no final do período de apuração, ou seja, na data do
fato gerador. Destarte, o contribuinte, apesar dos alegados prejuízos nos meses de fevereiro,
junho e julho, pode ter acumulado lucro em todo o período de apuração, que finalizou no último
dia de dezembro.
O LALUR é o livro adequado para registrar a apuração do lucro tributável, mas
não tem validade quando não está acompanhado da correspondente comprovação, encontrada na
contabilidade do contribuinte. Se o contribuinte não possui uma contabilidade regular, a
apuração registrada no LALUR também não pode ser considerada regular.
O recorrente ainda volta a apontar alegada contradição na auditoria fiscal, quando
esta teria afastado a contabilidade do contribuinte e, ao mesmo tempo, teria utilizado dados da
DIPJ. Contudo, conforme já foi demonstrado nesse voto, tais fatos não configuram uma
contradição.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Saliente-se que o lançamento tributário tem fundamento no fato de o contribuinte
não ter comprovado a origem de um grande número de depósitos bancários em suas contas
correntes. Verifico que essa ausência de comprovação persiste. Também não há qualquer esforço
do recorrente para demonstrar que tais depósitos foram devidamente tributados. Assim, a
exigência tributária também deve persistir.
1.4
MULTA DE OFÍCIO – QUALIFICAÇÃO
A multa de ofício está sendo exigida na modalidade qualificada com a seguinte
fundamentação (fls. 92):
Tendo em vista o intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502, de 1966 a multa aplicada será a do artigo 957, inciso II do RIR/99, ou seja,
150%.
O alegado intuito de fraude está demonstrado no TVF em tópico específico
intitulado “V - da interposta pessoa”, a seguir transcrito (fls. 69):
36. Durante a ação fiscal constatamos a situação em que a real identidade do
responsável pelo grupo econômico, Sr. Rui Faria Paulo de Almeida, CPF
911.416.217-20 esta encoberta pela figura de terceiro, o Sr. Douglas Ferreira
Machado, CPF 44.009.968-15, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Publica,
quando da realização do credito tributário devido, caracterizando-se portanto numa
interposição fraudulenta.
37. A presente interposição visa simular a transferência de responsabilidade
tributaria para terceiro que não tem relação pessoal e direta com a obrigação tributaria
e que não e o verdadeiro beneficiário econômico do grupo econômico.
38. No presente caso, o Sr. Rui de Almeida, não obstante apresentar domicilio
fiscal no Rio de Janeiro, conforme indicado nos sistemas da Receita Federal do Brasil
em anexo, diz aos seus pares ser não residente no pais, mas em Portugal.
39. E bastante claro que o Sr. Rui administra e detém a gerencia não somente da
WhiteJets mas do grupo econômico no qual a WhiteJets se insere; assim, o Sr. Rui
deve responder, pessoalmente, pelos ilícitos cometidos a época da ocorrência do fato
gerador, nos termos do artigo 135, III do CTN.
[...]
40. O Sr. Rui de Almeida era membro eleito do Conselho de Administração da
WhiteJets, conforme ultima alteração contratual apresentada a JUCERJA, em anexo.
41. Ainda, o Sr. Rui e membro do Conselho de Administração da OMNI Taxi
Aéreo S.A., CNPJ 03.670.763/0001-38.
42. As empresas OMNI Aviação SGPS S.A., CNPJ 11.437.499/0001-15 e
OMNI Helicopters S. A., CNPJ 13.594.093/0001-71, sediadas em Portugal,
informaram, ate 2012, ter o mesmo endereço de domicilio fiscal e tem a participação
do Sr. Rui de Almeida como representante, membro do conselho de administração ou
presidente.
43. O Sr. Rui informa, em sua Declaração de Ajuste Anual, rendimentos
percebidos de OMNI Taxi Aéreo bem como ser possuidor de ações da empresa no
valor de R$ 12.800.000,00, ano-calendário de 2012.
44. No ano calendário de 2013, ultima DIPF entregue a RFB, não obstante
indicar ter percebido rendimentos tributáveis da OMNI Taxi Aéreo, esta já não faz
parte da sua declaração de bens e direitos.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

45. Nas diversas vezes que compareceu a Receita Federal do Brasil, apos ser
intimado, o SR. Douglas apresentou vasto material que comprova ser o Sr. Rui o real
dirigente da empresa, conforme podemos constatar por e-mails, em anexo, transcritos
em parte, em ordem cronológica, grifos nossos.
Por seu turno, o recorrente afirma que não existiu a alegada interposição de
pessoas, esclarecendo que o Sr. Douglas exercia a função de Diretor-Presidente Estatutário da
empresa, conforme o seguinte excerto (fls. 3637):
8.3. A RECORRENTE contraditou cabalmente na IMPUNAÇÃO tal
argumento de interposição fraudulenta de pessoas, demonstrando a inexistência de
fundamentos para aplicação da MULTA. Disso resultou, inclusive, assim afirmar
terminantemente a DECISÃO RECORRIDA: "é fato que o Sr. Douglas Ferreira
Machado exercia o cargo de Diretor-Presidente Estatutário, desenvolvendo (...)
efetivamente a gestão cotidiana das atividades da Whitejets, inclusive se
responsabilizando pelas informações prestadas para a Receita Federal na DIP) do ano-
calendário de 2012 (Ficha 03 - Dados do Representante legal e do Responsável - fl.
99) e nas DCTFs (fls. 137/263)"; e "além disso, suas alegações são firmes no sentido
de que efetivamente exercia a direção da Whitejets".
O recorrente ainda afirma que a decisão recorrida afastou a acusação de
interposição fraudulenta, mas manteve a qualificação da multa por outros motivos, o que
caracterizaria inovação em relação ao lançamento tributário.
Entendo que a fiscalização não comprovou que o Sr. Rui Faria Paulo de Almeida
exercia, de fato, a administração da empresa ao mesmo tempo em que o Sr. Douglas Ferreira
Machado, possuía um papel apenas figurativo, o que caracterizaria a interposição fraudulenta. Há
evidências nos autos de que o Sr. Douglas Ferreira Machado tinha um papel real na
administração da empresa e não está claro nos autos a capacidade de ingerência do Sr. Rui Faria
Paulo de Almeida.
Eu venho adotando o entendimento de que, para que a conduta do contribuinte
passe a ser qualificada é necessário que este faça um esforço adicional para ocultar a omissão de
receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, quando há simulação, emissão de notas fiscais subfaturadas, ocultação de documentos
ou corrupção dos registros contábeis.
Embora estejam presentes todos os elementos necessários para presumir a
omissão de receitas, a qualificação desse ilícito carece de fundamento, no meu entendimento, na
medida em que a conduta do contribuinte limitou-se à omissão (deixar de contabilizar receitas),
não tendo sido evidenciado nos autos qualquer conduta adicional tendente a ocultar a omissão
perante o Fisco.
Com isso, meu voto é no sentido de exonerar a qualificação da multa de ofício,
devendo esta ser exigida no percentual de 75%.
1.5
CONCLUSÃO QUANTO AO RECURSO
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário do contribuinte Whitejets Transportes Aéreos S/A, para exonerar a qualificação da
multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 75%.

Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

2
Omni Táxi Aéreo S.A. (fls. 3691 e 3708),
O responsável tributário Omni Táxi Aéreo S.A. apresentou o seu recurso
voluntário (fls. 3691) em 20/07/2016 (fls. 3690). Não há registro nos autos de quando este
recorrente tomou ciência da decisão que julgou a sua impugnação. Com isso, entendo que o
presente recurso deve ser considerado tempestivo. Considerando, ainda, que os demais
pressupostos de admissibilidade foram atendidos, passo a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente inicia sua defesa combatendo a sua inclusão no polo passivo da
relação tributária estabelecida pelos lançamentos tributários. A acusação fiscal está assim
motivando a imputação de responsabilidade laborada (fls. 88):
56. Aqui faz-se claro a composição de grupo econômico de fato, em que as
empresas tem aparência de unidades autônomas, quando, na verdade, são
interdependentes. É clara a vinculação gerencial, coincidência de sócios e
administradores.
57. Inicialmente a fiscalizada, WhiteJets era juridicamente ligada a OMNI Taxi
Aéreo porem, diante da mudança de cenário esvaziou-se de direito os ativos e
obrigações jurídicas dos sócios; sem, contudo, terem desfeito quaisquer laços a
sociedade de fato entre as sociedades, a OMNI continua claramente caracterizada
como corresponsável e sucessora legitima da WhiteJets.
[...]
59. Arguido a respeito do mantenimento do vinculo de fato, entre a WhiteJets e
a OMNI, o Diretor-Presidente da WhiteJets, Sr. Douglas, nos forneceu copias das
petições iniciais e sentença em ação judicial iniciada na 7 Vara do Trabalho, processo
numero 0010472-36-2013-01-007 cujo autor é o Sindicato dos Trabalhadores das
Empresas de Transporte Aéreo do Município do Rio de Janeiro e as reclamadas a
fiscalizada juntamente com a OMNI TAXI AÉREO S.A.
60. A seguir transcrevemos parcialmente a Sentença da Ilmo. Juiz do Trabalho,
Antônio Carlos Amigo da Cunha:
[...]
61. Ainda, em analise a ficha cadastral enviada pelo Banco Santander, em
anexo, apresenta como relacionamento pessoas físicas e jurídicas ligadas ao dito grupo
econômico, a seguir:
> OMNI Aviação
> Sr. Jorge Geraldo da Cruz Souza
> OMNI Taxi Aéreo
> Douglas Ferreira Machado
> Roberto Marcelo Coimbra
> Rui Faria Paulo de Almeida
62. São muitos os fatos que demonstram, de forma clara e inequívoca, a
existência do grupo econômico, a interligação entre as empresas, não obstante o
intuito de esconder os reais vínculos entra as empresas e seus gestores de fato.
Por seu turno, o recorrente combate o entendimento da fiscalização de que o
recorrente e a empresa autuada formavam um grupo econômico, combate o entendimento
adotado pela fiscalização de que o recorrente tinha interesse jurídico nos fatos que deram ensejo
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

aos lançamentos tributários e combate o arrolamento dos bens do recorrente, conforme o
seguinte excerto (fls. 3699):
3.17. Embora não haja uma definição legal acerca do que constitua "interesse
comum", tal conceito já foi há muito sedimentado pela jurisprudência e pela doutrina
como a situação em que duas ou mais pessoas agem em direta contribuição para a
ocorrência do fato gerador, ocupando comissivamente o mesmo polo passivo da
relação jurídico-tributária. Não basta, para tanto, o mero interesse econômico, que
sequer existe no caso, mas em relação ao qual parece inferir a fiscalização.
3.18. Nesse particular, embora a inexistência de solidariedade por "grupo
econômico" já ter sido cabalmente comprovada, cumpre ressaltar que o STJ já se
manifestou em diversas ocasiões no sentido de que, ainda que se trate de empresas
integrantes de um mesmo grupo econômico, o "interesse em comum" somente se
verifica caso os envolvidos tenham conjuntamente praticado a situação configuradora
do fato gerador, o que sequer foi aventado hipoteticamente nos AUTOS.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
É certo que a relação trabalhista e previdenciária comporta a responsabilização de
terceiros quando fica evidenciado o interesse comum no labor do empregado, por exemplo,
quando o responsabilizado está no mesmo grupo econômico do empregador. Contudo, esse
instituto não pode ser trasladado diretamente para a relação tributária, a qual exige o interesse
comum no esforço econômico que gerou a riqueza tributável. Para tanto, não é suficiente a
comprovação da existência de um grupo econômico, devendo também ser demonstrado qual era
o interesse do imputado na atividade econômica do contribuinte.
Na espécie, a fiscalização demonstrou que as duas empresas, autuada e
responsabilizada, possuíram uma relação societária e possuíam uma relação determinada por
uma investidora em comum e por coincidências no quadro dos administradores estatutários.
Entendo que tais fatos, isoladamente, não são suficientes para caracterizar o
interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores da obrigação tributária em tela,
conforme exige o artigo 124, I, do CTN, verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
O recorrente ainda combate a decisão recorrida, afirmando a improcedência do
seu fundamento, e combate o arrolamento de bens laborado pela fiscalização. Entendo que tais
argumentos ficam esvaziados na medida em que o recorrente deve ser retirado do polo passivo
da relação tributária, conforme este voto.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário
do responsabilizado Omni Táxi Aéreo S.A., para exonerar a responsabilização laborada pela
fiscalização.

3
Rui Faria Paulo de Almeida (fls. 3750 e 3776)
O responsável tributário Rui Faria Paulo de Almeida apresentou o seu recurso
voluntário (fls. 3750) em 20/07/2016 (fls. 3749). Não há registro nos autos de quando este
recorrente tomou ciência da decisão que julgou a sua impugnação. Com isso, entendo que o
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

presente recurso deve ser considerado tempestivo. Considerando, ainda, que os demais
pressupostos de admissibilidade foram atendidos, passo a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
3.1
VÍCIOS NO LANÇAMENTO - NULIDADE
O recorrente afirma que os lançamentos tributários seriam nulos em razão de a
fiscalização ter imputado responsabilidade aos seus administradores sem um fundamento legal
na Lei das Sociedades Anônimas, bem como pelo fato de ter imputado responsabilidade
tributária ao recorrente sem demonstrar o necessário interesse jurídico deste, conforme o
seguinte excerto (fls. 3758):
3.1. Visto ser a CONTRIBUINTE constituída sob a forma de Sociedade
Anônima e ter o RECORRENTE atuado como membro do seu conselho de
administração no período-base fiscalizado, é flagrante a omissão dos AUTOS quanto a
quaisquer dispositivos da Lei n9 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por Ações
- "LSA") que possam fundamentar a sujeição passiva alegada.
3.2 Tal omissão revela-se ainda mais gravosa à luz dos artigos do CTN
elencados corno suposto enquadramento legal dos AUTOS às pessoas físicas, que
exigem, para justificar a solidariedade do RECORRENTE, a demonstração cabal do
"interesse comum na situação que constitua o fato gerador" (art. 124, I), o expresso
dispositivo legal que assim o determine (124, II) ou a evidência de "atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (135,111).
3.3. Nenhum, repita-se, nenhum elemento de prova foi apresentado pela
fiscalização relativo ao ano de 2012 que, de um lado, revele interesse pessoal do
RECORRENTE no fato gerador ou infração praticada às disposições da LSA ou da lei
fiscal no desempenho de suas funções societárias na CONTRIBUINTE, ou, de outro,
negue ter o Sr. Douglas Ferreira Machado efetivamente atuado como Diretor-
Presidente da CONTRIBUINTE.
Em síntese, o recorrente afirma que é inaplicável o fundamento legal utilizado
pela fiscalização para realizar as exigências contra o contribuinte e imputar responsabilidade aos
seus administradores.
Verifico que as fundamentações legais utilizadas para as exigências em tela,
conforme consta dos autos de infração (fls. 2), são as leis tributárias correspondentes aos tributos
lançados, as quais são aplicáveis a todos os contribuintes, independentemente de serem
constituídos como sociedade anônima, sociedade limitada, empresa individual ou outra forma
legal. Assim, a apontada nulidade não subsiste.
Da mesma forma, verifico que as imputações de responsabilidade foram
realizadas com fundamento em dispositivos do Código Tributário Nacional, igualmente
aplicáveis a todos os contribuintes, não merecendo prosperar a apontada nulidade.
Com isso, entendo que não há o alegado vício de fundamentação nos presentes
autos de infração.
3.2
LEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente combate a sua inclusão no polo passivo da relação tributária
estabelecida pelos lançamentos tributários.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

A acusação fiscal está assim motivando a imputação de responsabilidade laborada
(fls. 88):
56. Aqui faz-se claro a composição de grupo econômico de fato, em que as
empresas tem aparência de unidades autônomas, quando, na verdade, são
interdependentes. E clara a vinculação gerencial, coincidência de sócios e
administradores.
57. Inicialmente a fiscalizada, WhiteJets era juridicamente ligada a OMNI Taxi
Aéreo porem, diante da mudança de cenário esvaziou-se de direito os ativos e
obrigações jurídicas dos sócios; sem, contudo, terem desfeito quaisquer laços a
sociedade de fato entre as sociedades, a OMNI continua claramente caracterizada
como corresponsável e sucessora legitima da WhiteJets.
[...]
59. Arguido a respeito do mantenimento do vinculo de fato, entre a WhiteJets e
a OMNI, o Diretor-Presidente da WhiteJets, Sr. Douglas, nos forneceu copias das
petições iniciais e sentença em ação judicial iniciada na 7 Vara do Trabalho, processo
numero 0010472-36-2013-01-007 cujo autor e o Sindicato dos Trabalhadores das
Empresas de Transporte Aéreo do Município do Rio de Janeiro e as reclamadas a
fiscalizada juntamente com a OMNI TAXI AÉREO S.A.
60. A seguir transcrevemos parcialmente a Sentença da Ilmo. Juiz do Trabalho,
Antônio Carlos Amigo da Cunha:
[...]
61. Ainda, em analise a ficha cadastral enviada pelo Banco Santander, em
anexo, apresenta como relacionamento pessoas físicas e jurídicas ligadas ao dito grupo
econômico, a seguir:
> OMNI Aviação
> Sr. Jorge Geraldo da Cruz Souza
> OMNI Taxi Aéreo
> Douglas Ferreira Machado
> Roberto Marcelo Coimbra
> Rui Faria Paulo de Almeida
62. São muitos os fatos que demonstram, de forma clara e inequívoca, a
existência do grupo econômico, a interligação entre as empresas, não obstante o
intuito de esconder os reais vínculos entra es empresas e seus gestores de fato.
63. Intimado, o representante da OMNI Taxi Aéreo S.A. Sr. Ricardo Aparecido
Pessoa, CPF 294.361.588-90 compareceu a Receita Federal do Brasil, em a intimação
com a finalidade de prestar esclarecimentos, tendo informado, via Termo Fiscal de
esclarecimentos datado de 21 de janeiro de 2015, resumidamente o seguinte:
> Que e analista tributário sénior da OMNI Taxi Aéreo
> Que não sabe responder se a OMNI Taxi Aéreo pertence ao mesmo grupo
económico da White Airways mas que, porem, já ouviu falar neste nome.
> Que o Diretor-Geral da OMNI Taxi Aéreo e o Sr. Roberto Mareio Coimbra
> Que atualmente a Whitejets não pertence ao mesmo Grupo Económico da
OMNI Taxi Aéreo, mas que sim a OMNI Taxi Aéreo pertence ao Grupo Português
controlado pela OHI - OMNI Helicopterns International
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

> Que ate cerca de outubro de 2011 acredita ter sido a OHI integralmente do Sr.
Rui Paulo Faria de Almeida.
> Que o SR. Rui Paulo de Almeida participa hoje do Conselho, tem voz ativa na
administração mas não sabe, porém, qual o percentual societário que detém
> Que o SR. Rui de Almeida vem com regularidade ao Brasil, mensalmente ou
a cada 2 (dois) meses, de acordo com a necessidade. Os diretores pedem a presença do
Sr. Rui em caso de necessidade
> Este mês de janeiro de 2015, por exemplo, a diretoria da OMNI Taxi Aéreo se
deslocou para Portugal, uma vez que o SR. Rui não poderia vir ao Brasil.
> O SR. Marcio Coimbra e o procurador da controladora OHI, no Brasil, além
de ser o representante legal da OMNI Taxi Aéreo
> Que no Brasil, o Sr. Marcio atua como gestor da OMNI Taxi Aéreo porém
quem fala em nome das controladoras e o Sr. Rui de Almeida

Por seu turno, o recorrente combate o entendimento da fiscalização de que o
recorrente tinha interesse jurídico nos fatos que deram ensejo aos lançamentos tributários e
combate o arrolamento dos bens do recorrente, conforme o seguinte excerto (fls. 3763):
4.3. Pela mera análise dos fatos descritos acima, evidenciados pela
documentação respectiva, constata-se que a atuação do RECORRENTE junto à
CONTRIBUINTE foi sempre restrita à sua condição de membro do Conselho de
Administração regularmente eleito, não tendo qualquer papel na direção e condução
cotidiana dos negócios da empresa.
[...]
4.19. Em nova referência aos e-mails reproduzidos pela fiscalização no
TERMO, é facilmente perceptível que diversos deles são direcionados ao
RECORRENTE com o objetivo de submeter ao crivo de um membro do Conselho de
Administração matérias cuja apreciação efetivamente compete a tal órgão. A título
meramente ilustrativo, pode-se citar aqui a nomeação e destituição de diretores e a
própria possibilidade de alienação do controle da CONTRIBUINTE. Resulta,
portanto, que a própria fiscalização deu exemplos de atos exercidos pelo
RECORRENTE em estrito respeito aos poderes que lhe foram concedidos, à lei e ao
estatuto social.
[...]
4.21. Inexiste, portanto, qualquer prova concreta de que o RECORRENTE
tenha aprovado qualquer deliberação ou incorrido em qualquer ato contrário à lei ou
ao estatuto social, inclusive por meio da interposição fraudulenta de terceiros. As
meras alegações infundadas trazidas pela fiscalização acabam, ao contrário, por negara
pretensão fazendária relativamente ao RECORRENTE.
[...]
4.31. Embora não haja uma definição legal acerca do que constitua "interesse
comum", tal conceito já foi há muito sedimentado pela jurisprudência e pela doutrina
como a situação em que duas ou mais pessoas agem em direta contribuição para a
ocorrência do fato gerador, ocupando comissivamente o mesmo polo passivo da
relação jurídico-tributária. Não basta, para tanto, o mero interesse econômico, tal
como parece inferir a fiscalização no caso.

Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Entendo que assiste razão ao recorrente.
Na espécie, a fiscalização demonstrou que o recorrente possuía poder decisório
sobre a organização da empresa autuada, na qualidade de membro do Conselho de
Administração. Entendo que esse fato, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o
interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores da obrigação tributária em tela,
conforme exige o artigo 124, I, do CTN, verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;

O recorrente ainda combate a decisão recorrida, afirmando a improcedência do
seu fundamento, e combate o arrolamento de bens laborado pela fiscalização. Entendo que tais
argumentos ficam esvaziados na medida em que o recorrente deve ser retirado do polo passivo
da relação tributária, conforme este voto.
3.3
CONCLUSÃO QUANTO AO RECURSO
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário do responsabilizado Rui Faria Paulo de Almeida, para exonerar a responsabilização
laborada pela fiscalização.

4
Douglas Ferreira Machado (fls. 3827 e 3865).
O responsável tributário Douglas Ferreira Machado apresentou o seu recurso
voluntário (fls. 3827) em 20/07/2016 (fls. 3826). Não há registro nos autos de quando este
recorrente tomou ciência da decisão que julgou a sua impugnação. Com isso, entendo que o
presente recurso deve ser considerado tempestivo. Considerando, ainda, que os demais
pressupostos de admissibilidade foram atendidos, passo a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
4.1
VÍCIOS NO LANÇAMENTO - NULIDADE
O recorrente afirma que os lançamentos tributários seriam nulos em razão de a
fiscalização ter imputado responsabilidade aos seus administradores sem um fundamento legal
na Lei das Sociedades Anônimas, bem como pelo fato de ter imputado responsabilidade
tributária ao recorrente sem demonstrar o necessário interesse jurídico deste, conforme o
seguinte excerto (fls. 3758):
4.1. Visto ser a CONTRIBUINTE constituída sob a forma de Sociedade
Anônima e ter o RECORRENTE atuado como Diretor-Presidente Estatutário no
período-base fiscalizado, é flagrante a omissão dos AUTOS quanto a quaisquer
dispositivos da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por Ações - "LSA")
que possam fundamentar a sujeição passiva alegada.
4.2 Tal omissão revela-se ainda mais gravosa à luz do artigo do CTN, elencado
como suposto enquadramento legal dos AUTOS para justificar a solidariedade do
RECORRENTE, que exige a expressa indicação do dispositivo legal que assim o
determine (124, II).
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

4.3. Pretende a fiscalização valer-se de normas contidas no CCB inaplicáveis à
CONTRIBUINTE e ao RECORRENTE, porque referentes a sociedades constituídas
sob regime jurídico distinto.
Em síntese, o recorrente afirma que é inaplicável o fundamento legal utilizado
pela fiscalização para realizar as exigências contra o contribuinte e imputar responsabilidade aos
seus administradores.
Verifico que as fundamentações legais utilizadas para as exigências em tela,
conforme consta dos autos de infração (fls. 2), são as leis tributárias correspondentes aos tributos
lançados, as quais são aplicáveis a todos os contribuintes, independentemente de serem
constituídos como sociedade anônima, sociedade limitada, empresa individual ou outra forma
legal. Assim, a apontada nulidade não subsiste.
Da mesma forma, verifico que as imputações de responsabilidade foram
realizadas com fundamento em dispositivos do Código Tributário Nacional, igualmente
aplicáveis a todos os contribuintes, não merecendo prosperar a apontada nulidade.
Com isso, entendo que não há o alegado vício de fundamentação nos presentes
autos de infração.
Nessa quadra, o recorrente ainda defende a inexistência da fraude apontada pela
fiscalização. Contudo, entendo que tal argumento não implica uma nulidade e sim uma possível
improcedência, o que deve ser tratado mais diante nesse voto.
4.2
ARBITRAMENTO DO LUCRO - NULIDADE
O arbitramento do lucro para fins de exigência do IRPJ e da CSLL se deu
conforme o seguinte fundamento (fls. 53):
12. O contribuinte fora cientificado, em 02 de dezembro de 2014, Termo Fiscal
datado de 01 de dezembro de 2015 e em 21 de janeiro de 2015 quanto a possibilidade
de arbitramento do lucro, diante da ausência da escrituração contábil da movimentação
financeira, incluindo a bancaria, bem como em face da omissão ou recusa na
comprovação da origem dos recursos, ou seja, dos depósitos em contas-corrente
mantidas pelo fiscalizado.
13. O Contribuinte fora expressamente alertado de que a falta de comprovação
da origem dos recursos em conta corrente mantida pelo fiscalizado, alinhada a
omissão na entrega da ECD (Escrituração Contábil Digital) implicaria em
considerarmos os montantes dos depósitos, créditos indicados nos extratos bancários,
como receitas omitidas para, acrescidos à receita da atividade, servirem de base para o
Lucro Arbitrado.
14. Respostas da WhiteJets, datadas de 02 de dezembro de 2014, 07 de
dezembro de 2014, 22 de dezembro de 2014, 21 de janeiro de 2015 reiteram,
resumidamente, o seguinte:
● Que não seria capaz de reconstituir a escrita contábil e fiscal da empresa, uma
vez que vários computadores teriam sido perdidos.
● Que pelo mesmo motivo não seria possível reconstituir a escrita da
movimentação financeira, inclusive a bancaria.
● Que o contribuinte não elaborou as Demonstrações Financeiras da WhiteJets
e não teria como faze-las uma vez que não possui escrita contábil
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

● Que depois de acessar os computadores restantes verificou que os arquivos
estavam corrompidos ou em branco.
● Que solicitou a Justiça do Trabalho a sua destituição do cargo de Diretor-
Presidente Estatutário sem, contudo, ter logrado êxito, petição em anexo.
[...]
16. Termos Fiscais, datados de 01 de dezembro de 2014, ciência em 02 de
dezembro de 2015 e 21 de janeiro de 2015, cientificaram o contribuinte quanto a
possibilidade de arbitramento do lucro diante da ausência da escrituração contábil nos
termos da legislação comercial e fiscal, conforme artigos 529, 530 c/c 258; 260 do
RIR/99.
17. Os mesmos Termos Fiscais cientificaram o contribuinte de que a omissão ou
recusa da fiscalizada em comprovar a origem dos recursos - depósitos em contas
correntes mantidas pelo fiscalizado ou a escrituração da movimentação financeira,
implicaria em considerar os montantes dos depósitos/créditos como receitas omitidas
para, acrescidos à receita da atividade, servirem de base para o Lucro Arbitrado.
18. Assim, transcorridos aproximadamente 5 (cinco) meses do início da ação
fiscal, não houve qualquer manifestação do contribuinte no sentido de apresentar a
escrituração contábil que identificasse a movimentação financeira do fiscalizado,
incluindo a bancária.
O recorrente combate o arbitramento do lucro com razões idênticas aquelas
trazidas pelo contribuinte autuado, no correspondente recurso voluntário. Com isso, o argumento
deve ter o mesmo destino já encontrado, nos seguintes termos.
O recorrente inquina o procedimento fiscal de nulidade, afirmando que a
fiscalização caiu em contradição ao afirmar a inexistência da contabilidade enquanto utiliza os
dados contidos em declaração do contribuinte para lavrar os autos e infração, conforme o
seguinte excerto (fls. 3841):
5.6. À luz do disposto no inciso I, acima transcrito, tributar-se-á com base no
lucro arbitrado quando inexistir escrituração contábil e fiscal.
5.7. Ocorre que, de forma contraditória, a própria fiscalização atesta e valida
informações fiscais e contábeis apresentadas pela RECORRENTE à Receita Federal
do Brasil ("RFB"). Tal fato fica claro no item 20 do TERMO, abaixo transcrito:
"(...) 20. Uma vez estando o contribuinte omisso na entrega da ECD, esta
fiscalização apurou a receita bruta mensal por meio das notas fiscais eletrônicas de
saída, emitidas pelo fiscalizado, excluindo-se as canceladas. A diferença entre o total
das notas fiscais eletrônicas emitidas R$ 23.922.537,55 e o declarado na DIPJ R$
26.328.336,81, ou seja, o montante de R$ 2.405.799,26 será considerado Receita da
Atividade em janeiro de 2012, uma vez não tendo o contribuinte logrado comprovar
seu período de apuração, após expressamente intimado em 21 de janeiro de 2015."
5.8. Ora, é no mínimo incoerente a fiscalização alegar que a RECORRENTE
não detém qualquer escrituração contábil e fiscal, e, ao mesmo tempo, considerar o
valor de R$ 26.328.336,81 informado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais ("DIPJ") de 2012 para fins de alocação de receita bruta. Mais absurdo ainda
elencar no TERMO diversos valores supostamente correspondentes a crédito em suas
contas bancárias cuja totalização não corresponde a nenhum dos saldos em questão,
seja o declarado na DIPJ, seja o obtido a partir de notas fiscais.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. A fiscalização arbitrou o lucro em
razão de ser impossível a apuração do lucro real, uma vez que essa apuração se dá a partir dos
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

registros contábeis. O recorrente não contesta essa impossibilidade, apenas tenta justificar a
ausência da contabilidade. Por outro lado, o valor da receita bruta colhida na DIPJ do
contribuinte é um dado que pode ser encontrado de várias formas, não necessariamente na
contabilidade. Por exemplo, a receita bruta pode ser encontrada a partir das notas fiscais
emitidas, a partir do Livro de Saída de Mercadorias etc.
Assim, o fato de a fiscalização adotar a receita bruta declarada pelo contribuinte
em DIPJ não é procedimento contraditório com o arbitramento do lucro.
Ainda nessa quadra, o recorrente afirma que a decisão recorrida também seria nula
em razão de ter inovado na fundamentação do arbitramento do lucro, conforme o seguinte
excerto (fls. 3842):
5.13. Mais além, a DECISÃO RECORRIDA afirma expressamente que a
situação de fato objeto dos AUTOS seria a de escrituração contendo vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real, disciplinada no art.
530, II, "b" do RIR/99, portanto negando a fundamentação adotada nos AUTOS para o
arbitramento, que foi a do art. 530, I (ausência de escrituração). Tal negativa da
fundamentação legal dos AUTOS pela DECISÃO RECORRIDA corrobora a nulidade
do lançamento.
A fundamentação legal do arbitramento do lucro encontra-se no corpo do auto de
infração, a seguir transcrita (fls. 5):
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012 e 12/2012
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, sujeito a
tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais. Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Artigos 529, 530 combinados ao 258 e 260 do Decreto 3.000/99.
Portanto, equivoca-se o recorrente quando entendeu que a fundamentação legal
adotada exigiria a ausência da contabilidade, quando, na verdade, deve-se a sua inadequação em
relação às leis comerciais e fiscais, a saber, a falta da escrituração da movimentação financeira.
Assim, também não cabe a crítica contra a decisão recorrida.
Com isso, entendo que o arbitramento do lucro laborado pela fiscalização deve ser
corroborado.
4.3
LEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente combate a sua inclusão no polo passivo da relação tributária
estabelecida pelos lançamentos tributários.
A acusação fiscal está motivando a imputação de responsabilidade ao recorrente
com fundamento na existência de uma alegada interposição de pessoas (fls. 69):
36. Durante a ação fiscal constatamos a situação em que a real identidade do
responsável pelo grupo econômico, Sr. Rui Faria Paulo de Almeida, CPF
911.416.217-20 esta encoberta pela figura de terceiro, o Sr. Douglas Ferreira
Machado, CPF 44.009.968-15, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Publica,
quando da realização do credito tributário devido, caracterizando-se portanto numa
interposição fraudulenta.
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

37. A presente interposição visa simular a transferência de responsabilidade
tributaria para terceiro que não tem relação pessoal e direta com a obrigação tributaria
e que não e o verdadeiro beneficiário econômico do grupo econômico.
38. No presente caso, o Sr. Rui de Almeida, não obstante apresentar domicilio
fiscal no Rio de Janeiro, conforme indicado nos sistemas da Receita Federal do Brasil
em anexo, diz aos seus pares ser não residente no pais, mas em Portugal.
39. E bastante claro que o Sr. Rui administra e detém a gerencia não somente da
WhiteJets mas do grupo econômico no qual a WhiteJets se insere; assim, o Sr. Rui
deve responder, pessoalmente, pelos ilícitos cometidos a época da ocorrência do fato
gerador, nos termos do artigo 135, III do CTN.
[...]
40. O Sr. Rui de Almeida era membro eleito do Conselho de Administração da
WhiteJets, conforme ultima alteração contratual apresentada a JUCERJA, em anexo.
41. Ainda, o Sr. Rui e membro do Conselho de Administração da OMNI Taxi
Aéreo S.A., CNPJ 03.670.763/0001-38
42. As empresas OMNI Aviação SGPS S.A., CNPJ 11.437.499/0001-15 e
OMNI Helicopters S. A., CNPJ 13.594.093/0001-71, sediadas em Portugal,
informaram, ate 2012, ter o mesmo endereço de domicilio fiscal e tem a participação
do Sr. Rui de Almeida como representante, membro do conselho de administração ou
presidente.
43. O Sr. Rui informa, em sua Declaração de Ajuste Anual, rendimentos
percebidos de OMNI Taxi Aéreo bem como ser possuidor de ações da empresa no
valor de R$ 12.800.000,00, ano-calendário de 2012.
44. No ano calendário de 2013, ultima DIPF entregue a RFB, não obstante
indicar ter percebido rendimentos tributáveis da OMNI Taxi Aéreo, esta já não faz
parte da sua declaração de bens e direitos.
45. Nas diversas vezes que compareceu a Receita Federal do Brasil, após ser
intimado, o Sr. Douglas apresentou vasto material que comprova ser o Sr. Rui o real
dirigente da empresa, conforme podemos constatar por e-mails, em anexo, transcritos
em parte, em ordem cronológica, grifos nossos.
Saliente-se que o fundamento legal apontado no auto de infração para a presente
imputação de responsabilidade é o artigo 124, II, do CTN (fls. 4), o qual possui a seguinte
redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Assim, é possível concluir que a fiscalização utilizou o artigo 124, II, do CTN em
combinação com o artigo 135, III, o qual trata da responsabilidade pessoal do administrador,
verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 4232
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

Por seu turno, o recorrente combate o entendimento da fiscalização de que ele,
como administrador, praticou atos que atrairiam a sua responsabilidade pessoal para a exigência
tributária, conforme o seguinte excerto (fls. 3849):
6.24. Em referência aos e-mails reproduzidos pela fiscalização no TERMO, é
facilmente perceptível que diversos deles são enviados pelo RECORRENTE com o
objetivo de submeter ao crivo de um membro do Conselho de Administração matérias
cuja apreciação efetivamente compete a esse órgão. A título meramente ilustrativo,
citem-se a nomeação e destituição de diretores (e-mail datado de 31.05.2014) e a
possibilidade de alienação do controle da CONTRIBUINTE (e-mail datado de
28.08.2014). Resulta, portanto, que a própria fiscalização deu exemplos de atos
exercidos pelo RECORRENTE em estrito respeito aos poderes que lhe foram
concedidos, à lei e ao estatuto social.
6.25. Inexiste, portanto, qualquer prova concreta de que o RECORRENTE
tenha aprovado qualquer deliberação ou incorrido em qualquer ato contrário à lei ou
ao estatuto social, inclusive sendo pessoa interposta por terceiros de forma
fraudulenta. As meras alegações infundadas trazidas pela fiscalização acabam, ao
contrário, por negar a pretensão fazendária relativamente ao RECORRENTE.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
O lançamento tributário está exigindo multa de ofício qualificada em razão da
mesma alegação de interposição fraudulenta de pessoas. No item 1.4 deste voto, essa alegação
foi apreciada e afastada, no sentido de que a fiscalização não teria demonstrado nos autos a
existência da alegada fraude.
Com isso, a qualificação da multa de ofício foi afastada e, por via de
consequência, também deve ser afastada a imputação de responsabilidade com o mesmo
fundamento.
Adicionalmente, verifico que a fiscalização não apontou qualquer ato específico
do recorrente que pudesse configurar excesso de poderes ou infração a alguma norma legal ou
contratual, de forma que pudesse atrair a incidência do artigo 135 do CTN, limitando-se a
apontar a alegada fraude, aqui afastada.
Assim, entendo que deve ser afastada a responsabilidade tributária imputada ao
recorrente.
4.4
OUTROS ARGUMENTOS
O recorrente ainda combate o mérito dos lançamentos tributários e a qualificação
da multa de ofício, em termos similares aos utilizados no recurso voluntario do contribuinte
autuado. Tais argumentos já foram apreciados nesse voto, quando foram mantidas as exigências,
a menos da qualificação da multa de ofício.
Ademais, considerando a exclusão do recorrente do polo passivo da relação
tributária, este perde a legitimidade processual necessária para questionar a exigência tributária.
Com isso, entendo que esses argumentos perderam o seu objeto e, por isso, não
serão abordados no âmbito do presente recurso voluntário.
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720016/2015-11

4.5
CONCLUSÃO QUANTO AO RECURSO
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário do responsabilizado Douglas Ferreira Machado, para exonerar a responsabilização
laborada pela fiscalização.
5
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário do contribuinte Whitejets Transportes Aéreos S/A, para exonerar a qualificação da
multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 75% e voto por dar parcial provimento
aos recursos voluntários dos responsabilizados Omni Táxi Aéreo S.A., Rui Faria Paulo de
Almeida e Douglas Ferreira Machado, para exonerar a responsabilização laborada pela
fiscalização.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 4234
DF CARF MF
Original